Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-98.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704771-98.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDOJONSON MARIO FILHO APELADO: CONDOMINIO FLEX GAMA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões (ID 24056635). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator